Tribunal: TJMT
Processo: 1038854-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso n.: 1038854-60.2023.8.11.0001
Recorrente: OI S.A.
Recorrido: JOSIMAR TEIXEIRA DE SOUSA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 11 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$293.38 (duzentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora afirma que foi negativada indevidamente pela parte recorrente.
3. Os documentos juntados pela recorrente em contestação, demonstram que houve a instalação de linha telefônica fixa e internet também fixa no endereço: rua B, quadra 33 lote 18 – Parque das Mangabeiras – Várzea Grande – MT.
4. A parte recorrida afirma residir no bairro boa esperança na cidade de Cuiabá, contudo, ao diligenciar no sistema PJe foi encontrada a demanda de n. 1004625-42.2021.8.11.0002, na qual a parte recorrida afirmou residir no mesmo endereço da instalação da linha e da internet fixa.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de documentos incontroversos apresentados pelo recorrido na demanda 1004625-42.2021.8.11.0002, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038854-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 492.974.573-04 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024